Tribunal: TJSP
Processo: 0003349-76.2014.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tráfico de entorpecente.
2. Materialidade delitiva, não impugnada, provada pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão dos entorpecentes, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral.
3. Autoria e tipicidade do crime devidamente demonstradas pela prova coligida – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tráfico de entorpecente.
2. Materialidade delitiva, não impugnada, provada pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão dos entorpecentes, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral.
3. Autoria e tipicidade do crime devidamente demonstradas pela prova coligida – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Pedido de afastamento ou redução da pena de multa – Inadmissibilidade – A multa é sanção pecuniária decorrente do preceito legal – A capacidade econômica da ré já foi considerada no valor unitário, no mínimo legal.
5. Isenção do pagamento de custas processuais – Pedido já acolhido na sentença.
6. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0003349-76.2014.8.26.0048 Comarca de Atibaia
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003349-76.2014.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante REGINALDO
MOTA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003349-76.2014.8.26.0048 -Voto no 34.372
2
Voto n.o 34372
Apelação Criminal n.o 0003349-76.2014.8.26.0048
Comarca de Atibaia
Apelante: Reginaldo Mota dos Santos
Apelado: Ministério Público

1. Apelação Criminal Tráfico de entorpecente.
2. Materialidade delitiva, não impugnada, provada
pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão dos
entorpecentes, laudo de exame químico-toxicológico e
prova oral.
3. Autoria e tipicidade do crime devidamente
demonstradas pela prova coligida
Decisão de
primeiro
grau
ratificada
por
seus
próprios
fundamentos Possibilidade, nos termos do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
4. Pedido de afastamento ou redução da pena de multa
Inadmissibilidade A multa é sanção pecuniária
decorrente do preceito legal A capacidade econômica
da ré já foi considerada no valor unitário, no mínimo
legal.
5. Isenção do pagamento de custas processuais

Pedido já acolhido na sentença.
6. Recurso não provido.

Vistos etc.
I- Reginaldo Mota dos Santos foi
condenado como infrator do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a
5 anos e 10 meses de reclusão no regime fechado e 584 dias-multa
no valor unitário mínimo. A sentença reconheceu que por volta das
20h30 de 14 de março de 2014, na rua Gilberto Donizete Martins,
cidade de Atibaia, o réu possuía, no interior do respectivo veículo,
que inicialmente estava parado, mas foi colocado em movimento
com a aproximação da Polícia, 41 eppendorfs com crack, com peso
aproximado de 11,3 gramas, não destinados ao uso próprio.
Inconformado com o resultado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003349-76.2014.8.26.0048 -Voto no 34.372
3
o réu apelou em busca da absolvição ou da desclassificação do
crime de tráfico para o do artigo 28 da Lei no 11.343/06, ao
argumento de que as drogas apreendidas se destinavam ao próprio
uso. Subsidiariamente, requereu a redução da pena de multa e a
isenção das custas, aduzindo não possuir capacidade econômica
para o pagamento (fls. 251/260).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
264/268) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 282/295).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 209/220, prolatada pelo dedicado juiz Paulo
Rogério Santos Pinheiro.
Relatado.
II- A materialidade delitiva e a autoria
não foram impugnadas pelo recorrente. E bem se compreende que
assim o fosse porque as asseguram o boletim de ocorrência (fls. 5/6),
os autos de apreensão dos entorpecentes e do veículo no qual a
droga foi encontrada (fls. 10/12), o laudo de exame químico-
toxicológico, que concluiu por ser cocaína a substância apreendida
(fls. 24), e a prova oral, em especial a confissão do réu quanto à posse
dos entorpecentes apreendidos.
III- Também a tipicidade, conquanto
negada pelo réu, ficou evidenciada pela quantidade de entorpecente
apreendido, elevado para o uso pessoal alegado, a ausência de prova
de que a droga acabava de ser adquirida (única explicação para que aquele
montante estivesse no interior de carro parado na via pública com seu proprietário).
Ademais, o réu afirmou-se de parcas condições econômicas e o
montante de droga apreendida tinha considerável valor.
Não se perca de vista, ainda, tratar-se de
réu reincidente específico, fato que revela sua propensão para a
violação dessa lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003349-76.2014.8.26.0048 -Voto no 34.372
4
Acresça-se que o fato de alguém ser
usuário de entorpecente não significa não possa essa pessoa traficar.
Aliás, é comum que o traficante também consuma, ou que o
consumidor trafique para sustentar o vício. Assim já decidiu este
Tribunal: “igualmente não se desconhece que as testemunhas da defesa informaram
ser o réu usuário de entorpecentes. Essa circunstância, porém, não afasta a possibilidade
dele traficar. O usuário também pode traficar”. (Apelação criminal n°
962.226-3/8).
“Não se desconhece que os acusados possam ser
usuários de substância entorpecente. Todavia, a circunstância deles consumirem droga
não significa não pudessem traficar. Aliás, é comum que o traficante também consuma, ou
que o consumidor trafique para sustentar o vício” (Apelação criminal no
0004176-56.2012.8.26.0663).
Quanto a estes tópicos, observe-se, a
sentença bem examinou a prova e acertadamente condenou o
recorrente: “Não há preliminares a serem apreciadas. De acordo com a Denúncia,
guardas municipais em patrulhamento de rotina visualizaram um veículo parado com o
condutor em seu interior. Ao perceber a presença da viatura, o denunciado saiu do local
com o veículo, sendo acompanhado. Em dado momento, o carro parou, o denunciado saiu
correndo e se evadiu. Em buscas no interior do veículo, os guardas encontraram a droga,
que consistia em 41 porções de crack. Em diligências, a proprietária do veículo foi
identificada e relatou que havia vendido o automóvel ao denunciado. É de rigor a
procedência do pedido condenatório, para o fim de condenar o réu pela prática do crime
de tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia. Com efeito, a materialidade do delito
restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, pelo auto de constatação
preliminar de substância entorpecente de fls. 08/09, pelos autos de exibição e apreensão
de fls. 10 e 11, laudo de exame químico toxicológico de fls. 24, bem como pela prova oral
produzida em audiência. A autoria, da mesma forma, restou certa e segura. Na fase
policial (fls. 26), o réu confirmou a propriedade dos 41 eppendorfs de crack, no interior do
veículo Chevette, porém asseverou ser tão somente usuário de droga. Em juízo, o réu
deixou de comparecer à audiência para fins de ser interrogado, razão pela qual houve a
decretação de sua revelia, prejudicando o interrogatório. A versão dos fatos apresentada
pelo acusado na
fase policial, no sentido de que os entorpecentes se destinavam ao seu consumo pessoal,
não restou devidamente comprovada nos autos, não merecendo, portanto, a devida
credibilidade pelo juízo. Isto porque, em juízo, os guardas municipais Márcio Hadime
Iriye e Paulo Henrique Pereira Amorim (gravação digital em DVD), narraram que: em
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, junto ao bairro Jardim do Trevo, vieram a
localizar um veículo Chevette na via pública; após perceber a aproximação da viatura
policial, referido veículo passou a se locomover; dada ordem de parada, o veículo apenas
veio a assim proceder algum tempo depois; em seguida, o condutor do veículo conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003349-76.2014.8.26.0048 -Voto no 34.372
5
se evadir; visualizaram apenas que se ratava de uma pessoa jovem, sendo que não a
conheciam; no interior do veículo, houve a localização, junto ao painel, de 41 eppendorfs
de crack; não mais acompanharam as diligências realizadas pela Delegacia de Polícia no
intuito de encontrar o proprietário do veículo; não se tratava de local muito conhecido nos
meios policiais como ponto de tráfico de drogas; não sabem informar se houve a
localização, pela Polícia Civil, da proprietária do referido automóvel. Por fim, a
testemunha Maria Magalhães, em juízo (gravação digital em DVD), asseverou que: não
presenciou os fatos; há aproximadamente cinco anos, vendeu o veículo GM/Chevete para
o seu ex-marido, Sr. Ademir Gonçalves Benedito; Ademir, pouco tempo depois, vendeu o
referido carro para o acusado; tal veículo, no entanto, continuava em seu nome, posto que
não efetuou a transferência para o nome do ex-marido ou do acusado; à época, achou
estranho o fato de o acusado ter dinheiro para comprar o veículo, tendo em vista a sua
condição de usuário de drogas; sempre soube que o acusado usava entorpecentes; o
acusado era casado, tinha dois filhos e sempre trabalhou como soldador; após tomar
conhecimento da apreensão do veículo, foi conversar com o acusado, oportunidade em que
ele lhe confidenciou que fugiu da abordagem policial em virtude do fato de ter ficado com
medo; tomou conhecimento de que o acusado chegou a procurar tratamento contra o vício
em drogas. Nesse contexto, não restam dúvidas de que o acusado era quem guardava e
transportava os entorpecentes escondidos no interior do carro, haja vista que era o
possuidor do veículo do qual se evadiu ao perceber a aproximação da viatura policial. O
tráfico de drogas se caracteriza com a intenção de fornecimento do entorpecente a
terceiros, o que também ficou devidamente comprovado. Com efeito, a apreensão de
dezenas de porções individualizadas de crack é incompatível a alegação de que seriam
destinadas ao uso próprio do agente. Destaco que o depoimento da testemunha Maria
Magalhães, ao contrário do quanto aduzido pela Defesa, não restou
suficiente para comprovação da versão dos fatos apresentada pelo acusado sobre as
drogas serem para seu uso próprio. O fato de o acusado ser usuário de drogas não
comprova que os entorpecentes apreendidos se destinavam inteiramente ao seu consumo
pessoal, sendo bastante comum que usuários ou dependentes químicos se envolvam com o
tráfico como forma de conseguir recursos financeiros ou receber drogas para sustentar o
vício. Acerca da alegada dependência química do réu, entendo que tal não restou
devidamente comprovada nos autos. O réu apenas alegou ser dependente químico no
interrogatório realizado na fase policial, não foi instaurado incidente de dependência
química, tampouco comprovação documental de internação em clínica ou realização de
tratamento psiquiátrico. No sentido do exposto, a jurisprudência é pacífica: O juiz não
está obrigado a determinar a realização do exame médico se a declaração do réu de que é
dependente estiver isolada no conjunto probatório(TJSP, Ap. Crim. 181.308-3, 2a Câm.
Crim., j. 8-3-1995, rel. Des. Silva Pinto, JTJ 174/333) O reconhecimento feito pelo próprio
acusado de que é viciado não basta para que o juiz ordene a realização do exame de
dependência toxicológica, pois este pode ser dispensado desde que as razões sejam
justificadas fundamentadamente, como na hipótese em que inexiste dúvida acerca do
poder de autocontrole do agente e a defesa não requereu a perícia durante o curso
processual(TJSP, Rev. Crim. 258.057-3/8-00, 2o Gr. Câm., j. 8-2-2000. rel. Des. Walter
Guilherme, RT 777/586). Ademais, consoante entende o C. Superior Tribunal de Justiça,
se o juiz não detectar qualquer anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo
durante a instrução processual que justifique a instauração do incidente de sanidade
mental, não há necessidade de realização do referido exame(HC 60.977/ES, 6a Turma,
Rel. Min. Og Fernandes, j. 25/10/2011), sendo que não basta que o acusado se refira à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003349-76.2014.8.26.0048 -Voto no 34.372
6
dependência no interrogatório para se tornar necessária a realização do exame de
dependência toxicológica. Cabe ao magistrado verificar a real necessidade de sua
realização para a
formação de sua convicção em cada caso concreto, dentro de sua discricionariedade
regrada, indeferindo a sua realização de forma fundamentada(HC 51.619, 6a Turma, Rel.
Min. Paulo Medina, j. 09/11/2006), o que é o caso dos autos. Quanto ao valor do
testemunho de servidor policial, cumpre ressaltar que: O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar, tal como ocorreu com as
demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos(STF, HC no 74.608-0-SP, rel. Min.
Celso de Mello). Na verdade, o testemunho de servidores policiais merece fé até prova em
contrário (RT 426/439), desde que não fique demonstrada a sua inidoneidade (RT
444/406), ou o seu propósito deliberado de incriminar falsamente o réu (RT 454/422), o
que não se verificou na hipótese dos autos. No mais, rejeito a tese da Defesa de
desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n° 11.343/06, uma vez que não
há nos autos elementos indicativos da condição de mero usuário do acusado, sendo que,
mesmo que assim não fosse, sua eventual condição de usuário não tem o condão de afastar
a de traficante, consoante pacífica jurisprudência. Ao contrário, o conjunto probatório
constante dos autos permite a perfeita caracterização do delito previsto no artigo 33,
caput, do referido diploma legal, pelas razões acima apresentadas.” (fls. 209/220).
Deve, por isso, ser mantida a sentença
pelos próprios fundamentos, não obstante disponham os artigos 381,
inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal que toda decisão será motivada. A opção do
constituinte, que só encontra restrição no veredicto do Conselho de
Sentença e no processo de impeachment, tem por escopo assegurar
ao condenado a ciência das razões de sua punição, bem como
satisfazer a necessidade social de compreender o julgado. A Lei
Teto, assim, prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo
processo penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de Processo
Penal), na medida em que identifica como expressão de respeito à
dignidade humana as razões que conduziram a atuação do Poder
Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003349-76.2014.8.26.0048 -Voto no 34.372
7
não serve como regra de garantia mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o, da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser prestigiada e
meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e
celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”. Na mesma trilha segue o artigo 155, inciso VII, do
mesmo Regimento: “Do acórdão constarão os fundamentos de fato e de
direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste Regimento”. Assim,
estabelece o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, havendo no provimento impugnado satisfatório
enfrentamento dos temas suscitados no processo e não existindo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003349-76.2014.8.26.0048 -Voto no 34.372
8
recurso questão que não estivesse ali resolvida, se viabiliza a
mantença da sentença pelas razões nela expostas. O Regimento
Interno desta Corte, portanto, realçou a necessidade da paixão à
palavra ceder ao amor às idéias, pois a primeira pode ser vazia,
enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de decidir
do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...) O
recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX,
da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
IV- Quanto à pena de multa, é sanção
pecuniária de natureza criminal e sua imposição decorre do preceito
secundário da norma penal. A condição econômica do acusado
serve apenas de parâmetro para quantificar o dia-multa que, na
espécie, foi fixado no mínimo legal.
Nesse sentido há precedentes deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003349-76.2014.8.26.0048 -Voto no 34.372
9
Tribunal: “Pedido de afastamento da pena de multa Inadmissibilidade A multa é
sanção pecuniária decorrente do preceito legal e sua imposição nada tem de
inconstitucional.” (Apelações Criminais no 990.10.125641-0 e 990.10.114586-5).
V- Por fim, a condenação do vencido em
custas decorre do preceituado no artigo 804 do Código de Processo
Penal (A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido). No âmbito estadual, o artigo 4o, § 9o, da
Lei n.o 11.608/03 estabelece custas no valor de 100 UFESPs para os
processos criminais de ação penal pública, exceto os do JECRIM, a
serem pagas ao final pelo réu condenado. A mesma lei estabelece
hipóteses de diferimento e isenção, ali não incluída a miserabilidade
do acusado (artigos 5o e 6o).
Por sua vez, o Código de Processo Civil,
que prevê a assistência judiciária gratuita, estabelece em seu artigo
98, § 3o, que mesmo a parte beneficiada com a isenção do
pagamento das custas ficará obrigada a pagá-la, desde que no prazo
de 05 anos reúna condição para fazê-lo sem prejuízo do sustento
próprio ou da família (”Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.”).
Assim, correta é a condenação em custas,
cuja cobrança, esta sim, dependerá da capacidade de pagamento do
ora apelante. A hipossuficiência econômica importa em dispensa no
pagar, não em exclusão da respectiva condenação.
Em outras palavras, o artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal, ao estabelecer que “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
tem por escopo garantir que o desfavorecido não seja prejudicado
em seu direito como litigante, que o resultado do processo não seja
ditado pela insuficiência de recursos de uma das partes. Não se trata,
portanto, de regra de premiação ao que pouco tem, nem de norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003349-76.2014.8.26.0048 -Voto no 34.372
10
que protege o economicamente debilitado a ponto de dar-lhe passe
livre para litigar irresponsavelmente, no que respeita ao custo do
processo. Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Câmara: “Por sua vez, a
Lei n.o 1.060/50, que prevê a assistência judiciária gratuita, estabelece em seu artigo 12
que mesmo a parte beneficiada com a isenção do pagamento das custas ficará obrigada a
pagá-la, desde que no prazo de 05 (cinco) anos reúna condição para fazê-lo sem prejuízo
do sustento próprio ou da família. Assim, correta está a condenação em custas, cuja
cobrança, esta sim, dependerá da capacidade de pagamento do ora apelante”
(Apelação Criminal n.o 945.774.3/3).
Não obstante tais considerações, verifica-
se que a isenção foi deferida na sentença (fls. 220), nos seguintes
termos: “O réu está isento do pagamento das custas processuais, uma vez que os
documentos de fls. 59 e 71/73 comprovam a sua situação de miserabilidade e a
impossibilidade financeira de arcar com tal penalidade.”
Por isso e porque não houve recurso da
acusação a isenção já concedida prevalece.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
apelo.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR